Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA “ASSERÇÃO”. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA A TEMPO E MODO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência, na parte em que foi condenada ao pagamento de compensação a título de danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) em 07 de novembro de 2022, a parte autora vendeu para a empresa “Estima Veículos” o automóvel de marca GM/CLASSIC LS, cor azul, ano 2013, modelo 2014, placa JKP7714, chassi 9BGSU19F0EB171908 e RENAVAM 00586883975, ao montante de R$ 22.000,00. (ii) no ato da venda, um dos sócios da empresa orientou que o apelado outorgasse procuração a dois de seus funcionários para que efetivassem a transferência da propriedade tão logo o bem fosse revendido. (iii) a despeito da realização da revenda, o veículo continuou em nome do autor, o que fez com que fosse inscrito em cadastro de protestos, perante o Cartório do 3o Ofício de Taguatinga/DF, dado o inadimplemento de débitos relativos ao IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multas de trânsito pela nova proprietária, a totalizar o valor inicial de R$ 1.854,64.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há de prevalecer a legitimidade passiva de G.S.Q. de M., sob o argumento de que, à época da realização do negócio jurídico de compra e venda, era apenas prestadora de serviços da empresa corré e (ii) subsiste (ou não) fato gerador de dano extrapatrimonial, em razão das circunstâncias fáticas acima detalhadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Sra. G.S.Q. de M. é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, pois teria assumido o compromisso, mediante procuração outorgada com poderes especiais e expressos, de efetivar a transferência da propriedade do bem no registro competente (teoria da “asserção”). Preliminar rejeitada.
5. No mérito, incide o disposto na Lei n.o 8.078/1990. Por conseguinte, a situação fática deve ser analisada à luz dos princípios da responsabilidade civil objetiva e da efetiva e integral reparação dos danos causados à parte hipossuficiente da relação jurídica.
6. As circunstâncias acima narradas afetam a integridade psicológica do apelado, de modo que merece ser mantida a tipificação de dano extrapatrimonial reparável, dada a afetação à integridade psicológica dos direitos de personalidade da parte autora (CC, art. 12).
7. Além disso, independentemente da outorga de procuração ou de qualquer ajuste contratual, a adoção de providências à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, a fim de que o alienante possa ter seus direitos decorrentes da tradição do bem resguardados, decorre de imposição legal.
8. A estimativa de R$ 10.000,00 guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (descaso), sopesa as circunstâncias do fato (acima analisadas), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem outras sequelas), sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 667; CPC, art. 435, parágrafo único; CDC, arts. 6o, inc. VI e 14, “caput”; Lei n.o 9.503/97, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983199, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 3.4.2025; acórdão 1282176, rel. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, DJe 18.9.2020; acórdão 1390153, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 15.12.2021.